Tribunal: TJDFT
Processo: 0700010-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. REQUERIMENTO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA JUSTIFICAÇÃO DE FALTA GRAVE. AUSÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL A REPEITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE. CUMPRIMENTO DE PENA. REGIME FECHADO. TRANSFERÊNCIA PARA “BLOCO DE ESTUDANTES”. ART. 46 DO CODIGO PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. CLASSIFICAÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DOS INTERNOS. ATRIBUIÇÃO DA AUTORIDADE PENITENCIÁRIA. DECISÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Tratando-se de requerimento de designação de audiência para justificação de falta grave formulado de modo inédito em sede de agravo de execução, sem requerimento anterior ao Juízo de Origem pela Defesa e com ausência decisão judicial anterior a respeito, impõe-se o não conhecimento parcial do recurso, por ausência de interesse recursal.
2. Agravo em Execução Penal em que se discute se possível a autorização ao reeducando para dar início aos estudos, com a respectiva transferência para o bloco de estudantes, bem como para o trabalho interno.
3. Dispõe o Código Penitenciário do Distrito Federal, Lei Distrital no 5.969, de 16 de agosto de 2017 em seu art. 46. “A classificação e a desclassificação para trabalho e estudo obedecem a critérios objetivos de seleção, fixados em ato normativo próprio, devidamente publicado, dando ciência aos interessados”. Parágrafo único. “O estabelecimento penal deve disponibilizar, mensalmente, relação dos internos que aguardam classificação, bem como a ordem e os critérios objetivos previamente utilizados.”
4. Trata-se de atribuição da Administração Penitenciária, que atendendo a critérios objetivos, procederá à classificação e à desclassificação dos internos para as referidas atividades.
5. Dscabe ao Juízo da Execução a determinação de transferência do agravado, uma vez que é necessário que se observem os referidos critérios estabelecidos no Ato editado pela Administração Penitenciária que regulamenta a classificação para atividades internas, sob pena de violação à isonomia, tendo em vista a quantidade de vagas inferior, muitas vezes, ao número de interessados.
6. Escorreita a decisão de origem, pois, de fato, não é o local de recolhimento que determina a classificação dos sentenciados para as atividades internas; mas a classificação para as atividades internas, observando os critérios objetivamente fixados pela Autoridade Penitenciária, que determinará o local de recolhimento dos reeducandos.
7. Agravo parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.